Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da audiência, mesmo diante da não localização de testemunhas indicadas pela Defesa, configura cerceamento de defesa, especialmente à luz do princípio da razoável duração do processo.
III. Razões de decidir
3. A decisão atacada foi devidamente fundamentada, registrando que foram realizadas diversas diligências para a localização das testemunhas ao longo de dois anos, todas infrutíferas.
4. Nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal, a condução coercitiva de testemunhas está condicionada à regular intimação prévia, o que não foi possível no caso em exame.
5. O prolongamento do processo em busca de testemunhas não localizadas viola o princípio da razoável duração do processo, assegurado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 218 e 400.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1109206, 20161010036389RSE, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 17/07/2018.